Tribunal: TJDFT
Processo: 0705190-60.2021.8.07.0012
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705190-60.2021.8.07.0012 APELANTE: ISVPG PROVINCIA NOSSA SENHORA DOS POBRES APELADO: OBRA DE ASSISTENCIA A INFANCIA E A SOCIEDADE DESPACHO Apelação incluída na 18a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 24/05/2023 a 31/05/2023. Diante da objeção da parte ao julgamento virtual, a fim de realizar sustentação oral, à Secretaria, para incluir o processo em pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 23 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora